Tribunal: TJSP
Processo: 1021724-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Prazo de Validade
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada, que julgou o feito extinto sem resolução de mérito. Inviabilidade de análise do mérito da ação. Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ocorrência. Mandado de segurança impetrado contra o Secretário Municipal de Gestão do Município de São Paulo se insurgindo contra

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada, que julgou o feito extinto sem resolução de mérito. Inviabilidade de análise do mérito da ação. Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ocorrência. Mandado de segurança impetrado contra o Secretário Municipal de Gestão do Município de São Paulo se insurgindo contra Decreto Estadual, editado pelo Governador do Estado de São Paulo. Ilegitimidade passiva caracterizada.

ILEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. Mandado de segurança impetrado por associação sem registro sindical. Desatendimento de exigência do art. 8o da CF. Ilegitimidade ativa configurada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.